Tribunal: TJMT
Processo: 1007560-13.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007560-13.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MIRIAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 044.095.971-32 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007560-13.2025.8.11.0003
.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente/Recorrido:
MIRIAN FERNANDES DA SILVA.

Recorrido/Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
4 A 7/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PROGRAMA HABITACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por cidadã contra Município de Rondonópolis, visando à exclusão de seu nome de cadastro imobiliário municipal e à indenização por danos morais. A sentença homologou o projeto de sentença do juiz leigo, reconheceu a inexistência dos débitos imputados à reclamante, determinou a exclusão do nome da autora do cadastro imobiliário da Prefeitura e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.

A autora recorreu buscando a majoração da indenização.

3.

O Município, por sua vez, alega nulidade da citação, ausência de responsabilidade administrativa e pleiteou a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da citação do ente público e a consequente regularidade do processo; (ii) examinar a ocorrência de falha na prestação do serviço público e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A citação do município é considerada válida, tendo sido realizada por meio eletrônico, com comprovação de leitura pelo procurador municipal no sistema PJe, em data e hora registradas, afastando-se a alegação de nulidade processual.

6.

O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública, conforme entendimento pacífico do STJ, não configurando, por si só, confissão quanto à veracidade dos fatos narrados na inicial.

7.

A análise documental demonstra que o imóvel relacionado aos débitos atribuídos à autora foi adquirido pelo município em 1995 e pertence a terceiro, não havendo prova de titularidade da demandante, o que evidencia falha administrativa.

8.

A indevida inclusão do nome da autora no cadastro imobiliário, com repercussão negativa sobre sua inscrição em programa habitacional, configura lesão a direito da personalidade e justifica a reparação por dano moral.

9.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto, sem representar enriquecimento sem causa.

10.

O método bifásico adotado pelo STJ para fixação do
quantum
indenizatório foi respeitado, sendo mantido o valor arbitrado pela instância originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A citação eletrônica com confirmação de leitura por procurador municipal supre a exigência de regularidade formal do ato, não havendo nulidade.

2.

A inclusão indevida de nome de particular em cadastro imobiliário, sem comprovação de titularidade do imóvel, configura falha na prestação do serviço público.

3.

A fixação de indenização por danos morais em valor razoável, proporcional à extensão do dano e à capacidade do causador, deve ser mantida quando observado o método bifásico do STJ e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 98, §3º e 373, I e II; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.666.289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.06.2017; STJ, REsp 1.152.541/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática (ID 29746889), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistentes os débitos objetos da ação, que geraram cobranças contra a reclamante.

O Juízo singular determinou, ainda,
a imediata exclusão do nome da demandante do cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal, relativamente ao imóvel discutido nos autos, bem como condenou o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Por fim, consignou que o valor deverá ser acrescido de correção monetária pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, a reclamante sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra irrisório e desproporcional à gravidade da conduta estatal, destoando dos critérios jurisprudenciais atualmente firmados.

Alega ser gestante, hipossuficiente economicamente e sem residência própria. Afirma que foi impedida de ingressar em programa habitacional público em razão de erro administrativo, tendo suportado constrangimento, frustração, abalo emocional e insegurança familiar, especialmente em período de gestação.

Dessa forma, requer a reforma da sentença, no sentido de majorar o valor fixado a título de danos morais para patamar compatível com a gravidade do caso, sugerindo-se o valor de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00 ou outro valor que o Juízo entenda justo.

Por sua vez, o reclamado, em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade da citação e a inaplicabilidade da revelia à Fazenda Pública.

No mérito, alega que a documentação apresentada é ilegível, estando ausentes os elementos probatórios mínimos.

Afirma que a inclusão do nome da demandante no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal decorreu de informações prestadas por terceiros junto ao sistema do município, e não por inserção aleatória do ente.

Sustenta ausência de falha na prestação do serviço e inexistência do dano moral pleiteado, configurando-se apenas em mero dissabor.

Ao final, requer, preliminarmente, que a sentença recorrida seja anulada, por ausência de citação válida, com consequente retorno dos autos à origem para regular processamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão, julgando improcedente os pedidos iniciais, ante a inexistência de responsabilidade do município. Alternativamente, requer a redução equitativa do valor fixado a título da danos morais.

Apenas o reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 297469850), pugnado pela manutenção do valor fixado a título de indenização pelos danos morais.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o reclamado foi regularmente citado, conforme informações constantes na aba “expedientes” do Sistema PJe – 1º Grau, que indicam a leitura do mandado eletrônico de citação pelo Procurador Luís Henrique Nucci Vacaro em 29/03/2025, às 1h05min47s, conforme demonstrado no
print
colacionado:

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

De início, observa-se que a sentença de primeiro grau
não
merece reforma.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Pois bem, a reclamante alega que realizou inscrição no Cadastro de Habitação do Município de Rondonópolis para obter casa própria, mas teve seu cadastro indeferido em razão de débitos municipais registrados em seu nome, relativos a imóvel que nunca lhe pertenceu.

Sustenta que tal registro indevido comprometeu sua participação em programa habitacional e dificultou o acesso a financiamento imobiliário.

Devidamente citado, conforme já mencionado, o município
não
apresentou contestação, tornando-se revel. Todavia, é orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão. Isso ocorre porque os bens e direitos da Fazenda Pública são considerados indisponíveis (STJ - Resp: 1666289 SP 2017/0061064-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017).

Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o imóvel objeto do débito foi adquirido pelo Município de Rondonópolis em 27/09/1995 (ID 297468884),
não havendo qualquer outro documento que aponte para a titularidade da demandante
, sendo esse ônus da parte ré, conforme artigo 373, inciso II, do CPC.

Ademais, consta nos autos que a Secretária Municipal de Habitação, por meio do Ofício nº 56/2024/SMHU/DPH, datado de 17/06/2024, solicitou a exclusão da titularidade da autora relativamente ao imóvel localizado na quadra 20, lote 2, do bairro Jardim das Paineiras, cuja propriedade, segundo informado, pertence ao Sr. César Ney de Arruda Vieira (ID 297468883, página 5).

Evidencia-se, assim, falha na prestação de serviço por parte do ente municipal.

Dessa forma, considerando que o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, diante da inexistência de critérios legais preestabelecidos para seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo de indenização, observando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma compensação apta a amenizar, ainda que minimamente, o sofrimento experimentado, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Deve, ainda, produzir no causador do dano um impacto suficiente para dissuadi-lo de condutas semelhantes, evitando a repetição de atos lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostrar adequada ao caso concreto e conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, aliado ao fato de se tratar o demandado de empresário individual.

Diante do exposto, conheço os recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025